Tribunal: TJES
Processo: 5000837-80.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-80.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ROBERTA SCHNEIDER MACEDO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000837-80.2024.8.08.0017

Recorrente: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

Recorridos: ROBERTA SCHNEIDER MACEDO e CHRISTOPHE AMARAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM COM FURTO DE CONTEÚDO (JOIAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Restou incontroverso o extravio temporário da bagagem dos autores no trecho internacional para Bordeaux, França, bem como a avaria na mala e o furto de joias em seu interior, conforme o Registro de Irregularidade de Bagagem e Boletins de Ocorrência apresentados.

3 – A alegação da recorrente de ausência de provas do conteúdo da mala não subsiste. Em que pese a ausência de declaração especial de valor, os autores apresentaram fotos da mala antes e depois do ocorrido, além de inventário detalhado dos itens furtados, o que, sob a ótica da inversão do ônus da prova e da verossimilhança, é suficiente para embasar a reparação dentro dos limites tarifados. Não é razoável exigir nota fiscal de todos os pertences pessoais em viagem internacional.

4 – Quanto aos danos materiais, a r. sentença, após integração por embargos de declaração, aplicou corretamente a Convenção de Montreal, conforme tese fixada pelo STF no RE 636.331 (Tema 210). O limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro para casos de destruição, perda ou avaria de bagagem (Art. 22, item 2, da Convenção). A conversão para moeda nacional na data da sentença (R$ 7,6553 por DES), totalizando R$ 15.310,60 para os dois autores, mostra-se adequada.

5 – O dano moral decorre do descaso, da angústia de ficar sem pertences básicos (roupas de frio) em destino internacional e do sentimento de impotência diante do furto de bens de valor sentimental e financeiro dentro da custódia da transportadora. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor é condizente com a extensão do dano e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo sua função pedagógica e compensatória.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pela recorrente, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)